Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702069-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA BARROS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LARA BARROS DE SOUSA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA, BRASÍLIA-DF — PORTO ALEGRE, AJUDA DE CUSTOS E DIÁRIAS, PARA A AUTORA E ACOMPANHANTE, atrelado a viagem para Porto Alegre/PR no dia 25/11/2024, para avaliação agendada pela Equipe Multidisciplinar Especializada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre do Estado do Paraná. A tutela de urgência foi indeferida, pelo Juízo de origem, sob o argumento de que o programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é “mecanismo institucional próprio do SUS para permitir que uma unidade da federação encaminhe paciente para ser tratado em outra unidade da federação quando na unidade federada de origem não existe estabelecimento de saúde habilitado a prestar o tratamento necessário ao paciente” e que a parte autora não tem o direito de escolher outra unidade para tratamento às expensas do Distrito Federal quando há estabelecimento de saúde local que pode prestar o tratamento necessário. No presente agravo de instrumento, a recorrente afirma é transplantada renal desde 24/11/2005 de doador vivo (mãe), com o diagnóstico de doença de base de displasia bilateral. Narra que recebe atendimento da Equipe Multidisciplinar Especializada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre há mais de 22 anos. Defende que o aludido nosocômio detém alta tecnologia e profissionais capacitados, além de acesso ao prontuário completo da paciente, com informações de histocompatibilidade e complicações anteriores. Aponta que no referido hospital é dada atenção especial e cuidado redobrado para solucionar intercorrências graves, uma vez que o transplante renal exige tratamento contínuo, sujeito a complicações. Verbera que a paciente necessita comparecer a cada quatro meses, no mínimo, para a revisão do enxerto, pela Equipe Transplantadora de Porto Alegre. Afirma que tentou manter a sua vinculação ao TFD, sendo o pedido rejeitada, sob o fundamento de que a paciente seria atendida pela equipe da Nefrologia do Hospital de BASE. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a cominação da obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer, imediatamente, o tratamento fora de domicílio com passagens aéreas ida/volta e ajuda de custos e diárias, para a autora e acompanhante (atrelado a viagem para Porto Alegre/RS no dia 25/11/2024, para avaliação agendada pela Equipe Multidisciplinar Especializada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre do Estado do Rio Grande do Sul), tal qual discriminado no relatório médico que acompanha a inicial. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto a agravante é assistida pela Defensoria Pública e possui renda líquida inferior compatível com a hipossuficiência alegada. Quanto ao pedido liminar formulado, entendo que as razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do agravo interposto. A conceção de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo ativo previsto no art. 995 e parágrafo único do CPC) prescinde do preenchimento de dois requisitos: 1) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Requisitos similares são aqueles necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: 1) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária e superficial não está demonstrada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Os documentos que acompanham a inicial indicam que a autora era atendida pela Santa Casa de Porto Alegre desde 2002, local onde foi realizado transplante renal em 24/11/2005 e cujo retorno para acompanhamento é necessário a cada 4 meses. Consta que todo o tratamento até então realizado se deu com suporte do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), às expensas do Estado, e que houve o seu desligamento do programa em razão da possibilidade de prosseguimento do tratamento no Distrito Federal. O Distrito Federal justificou a recusa da manutenção da autora no TFD, sob o fundamento de que ela passará a ser atendida pela equipe de nefrologia do Hospital de Base do Distrito Federal. Conforme destacado pelo juízo de origem, o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é mecanismo que permite o encaminhamento de pacientes de uma unidade da federação para outra, em atendimento pelo próprio SUS, quando na unidade federada de origem não existe estabelecimento de saúde habilitado a prestar o tratamento necessário ao paciente. No caso em exame, não há elementos mínimos que indiquem que a equipe de nefrologia do Hospital de Base do Distrito Federal não tenha condições de dar continuidade ao atendimento da paciente. Inexiste direito adquirido à manutenção vitalícia do tratamento médico no nosocômio de origem, tampouco de escolha da unidade hospitalar integrante ou vinculada ao SUS. Não há elementos que maculem o ato administrativo questionado, o que afasta a necessidade de intervenção judicial. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do requisito de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora